Tribunal: TJMT
Processo: 0004067-51.2013.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004067-51.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[JEFFERSON TERUEL DE ASSUNCAO - CPF: 042.286.829-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANE MARIA KAEFER - CPF: 049.686.539-05 (VÍTIMA), ANNA CAROLYNA FURTUOSO FELICIANO DA SILVA - CPF: 072.649.129-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545 DO STJ. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO FATO. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado consumado e dois homicídios qualificados tentados, fixando a pena total em 38 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A defesa sustenta erro na dosimetria da pena, requerendo: (i) afastamento da valoração negativa na primeira fase; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) exclusão da agravante da reincidência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é idônea a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base quanto à culpabilidade; (ii) se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada; e (iii) se subsiste a agravante da reincidência sem comprovação de trânsito em julgado anterior ao fato.

III. Razões de decidir

4. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se adequada, diante da utilização do veículo da própria vítima para fuga e da violação da confiança decorrente de relacionamento afetivo, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

5. A atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.

6. A reincidência exige comprovação de trânsito em julgado de condenação anterior à prática do novo delito, conforme art. 63 do CP. Ausente tal demonstração, impõe-se o afastamento da agravante.

7. Redimensionamento das penas, com compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, e fixação da pena final em 33 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. A utilização do veículo da vítima para fuga e a quebra de confiança decorrente de vínculo afetivo autorizam a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. 2. A confissão espontânea, ainda que qualificada, enseja o reconhecimento da atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ. 3. A agravante da reincidência somente incide quando comprovado que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu antes da prática do novo delito.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, II, “c”, 63, 65, III, “d”, 69, 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, art. 593, III; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 713; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no AREsp 2.823.930/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 29/4/2025; STJ, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/9/2025, DJEN 16/9/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JEFERSON TERUEL DE ASSUNÇÃO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JEFFERSON TERUEL DE ASSUNÇÃO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.º
0004067-51.2013.8.11.0040
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
à pena privativa de liberdade total de
38 (trinta e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado consumado
(art. 121, §2º, II e IV, do CP)
contra a vítima
Sueli Furtuoso
, e de
dois crimes de homicídio qualificado tentado
(art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP)
contra as vítimas
Anna Carolyna Furtuoso Feliciano da Silva
e
Luciane Maria Kaefer
. Na mesma oportunidade, o apelante foi absolvido das imputações referentes aos delitos de furto e posse ilegal de munição.

Nas razões recursais registradas sob o ID 337591496, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante aduz
erro na dosimetria da pena
, almejando a
reforma da
pena-base
em relação ao crime que vitimou
Sueli
, para
afastar a valoração negativa das
circunstâncias
do delito, argumentando inidoneidade na fundamentação quanto ao uso do veículo da vítima para a fuga. Demais disso, pleiteia o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
para
todos os delitos
, sustentando ser aplicável mesmo quando qualificada ou agregada a teses exculpantes, bem como vindica a
exclusão da
agravante da reincidência
, aduzindo que a condenação utilizada refere-se a fato posterior aos crimes em julgamento. Ao final, prequestiona a matéria suscitada.

As contrarrazões são vistas no ID 337591498, nas quais o Ministério Público Estadual refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 341167879, opinando pelo
parcial provimento

do apelo, tão somente para admitir o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea em relação a todos os crimes.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
JEFFERSON TERUEL DE ASSUNÇÃO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que

no dia 09/03/2013, por volta das 20h, às margens do rio Teles Pires, nas imediações da Rodovia BR 163, km 738, próximo ao Restaurante Teles Pires, o denunciado
JEFFERSON TERUEL DE ASSUNÇÃO
, agindo com
animus necandi
, matou a ofendida
Sueli Furtuoso
e tentou matar as vítimas
Anna Karolina Furtuoso Feliciano da Silva
e
Luciane Maria Kaefer
.

O acusado foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, II e IV do CP; art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, por duas vezes; art. 155,
caput
, do CP; e art. 12 da Lei nº 10.826/03 e, após ser submetido a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, restou condenado pela prática, em concurso material, dos crimes descritos no
artigo 121, §2º, incisos II e IV
(homicídio duplamente qualificado) e
artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c 14, inciso II
, por duas vezes (homicídios duplamente qualificados, na modalidade tentada),
todos do CP
, ensejo em que restou absolvido, de outro lado, das imputações atinentes aos delitos previstos no art. 155,
caput
, do CP e art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena imposta, nos termos relatados.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à pena imposta

1.1.

Primeira fase – vítima
Sueli

A defesa pleiteia a redução da pena-base referente ao crime praticado contra a vítima
Sueli Furtuoso
, alegando inidoneidade na fundamentação. No entanto, embora a defesa se insurja contra a alegada negativação das consequências do delito, verifica-se que tal circunstância foi considerada normal à espécie e, portanto, permaneceu neutralizada, tendo o juízo
a quo
apenas valorado negativamente a circunstância relativa a culpabilidade, como se extrai da r. sentença:

“
O acusado é reincidente, mas tal fato será analisado em momento oportuno, a fim de se evitar o bis in idem. Não há elementos nos autos sobre a sua conduta social ou personalidade. A motivação e algumas das circunstâncias do crime, passíveis de influenciar na aplicação da pena, foram objeto de quesitação e já serviram para qualificar e agravar o crime, não devendo incidir nesta fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.
Mas merecem anotações demais circunstâncias ainda não consideradas: ter utilizado o veículo da própria vítima para fuga, abandonando-o quando bem entendeu ser aconselhável e ser a vítima pessoa com quem vinha se relacionando amorosamente, ou seja, que gozava de sua confiança
. Sobre as consequências do delito nada mais merece registro, pois são as próprias da espécie. Nenhuma menção há de ser feita ao comportamento da vítima.

Assim, entendo que a
culpabilidade
do réu se situa em grau pouco maior que o mínimo, razão pela qual tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
13 (treze) anos de reclusão
.
” – Destaquei (ID 337591454)

Da análise do pronunciamento judicial, verifica-se que o douto magistrado
a quo
, ao valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, exasperou a pena-base do crime de homicídio qualificado contra a vítima
Sueli Furtuoso
em 01 (um) ano acima do mínimo (fixando-a em 13 anos), fundamentando o aumento na
culpabilidade
.

Com efeito, pontuou a maior reprovabilidade do agente que não apenas utilizou o veículo da própria vítima para a fuga, como também se valeu da relação de confiança previamente estabelecida com a ofendida, por manter com ela relacionamento amoroso.

A
insurgência defensiva não merece prosperar neste ponto, visto que o apelante intensificou o dolo e revelou maior periculosidade social em sua conduta. Trata-se de circunstância que demonstra grau de censurabilidade superior àquele inerente ao tipo penal.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A exasperação da pena-base é justificada pela culpabilidade desfavorável quando o réu se aproveita de relação de confiança para cometer o delito. (...)
” (AgRg no AREsp n. 2.823.930/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025)

O agente que, após ceifar a vida de sua companheira, utiliza-se do automóvel desta para garantir sua evasão, demonstra um desprezo moral que excede a normalidade do tipo. Ademais, a traição da confiança depositada pela vítima em razão do relacionamento afetivo serve legitimamente para negativar as circunstâncias judiciais, denotando maior reprovabilidade.

Dessa forma, a sentença valorou acertadamente, de forma negativa, a culpabilidade do apelante.

Assim, mantenho a pena-base em
13 (treze) anos
para o delito praticado contra
Sueli
, vez que a fundamentação exarada pelo juízo monocrático se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

1.2.

Segunda fase – vítimas
Sueli
,
Anna Karolina
e
Luciane

O apelante almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,

prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena, sob o argumento de que o réu admitiu os fatos em juízo, embora tenha alegado teses descriminantes ou exculpantes, incidindo na figura da confissão qualificada ou parcial.

Nesse ponto, o pleito merece
acolhimento
.

Com efeito, na Delegacia,
JEFFERSON TERUEL DE ASSUNÇÃO
admitiu expressamente que foi o autor dos disparos que atingiram as vítimas (ID 337590374 – Pág. 1/5). Em juízo, embora tenha apresentado uma versão diferente dos fatos, alegando que agiu em legítima defesa, pois foi atraído até o local dos fatos para ser assassinado pelas vítimas, ainda assim admitiu “
que fui até o carro e peguei a arma; que atirei meio a esmo
” (ID 337591387 - Pág. 11).

Nesse contexto, verifico que, de fato, o apelante
confessou a prática
do crime, tanto na fase policial quanto em juízo, ainda que de forma parcial; o que, segundo entendimento consolidado, é suficiente para o reconhecimento da referida atenuante,
ex vi
do REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.

Ademais, o verbete de
Súmula n.º 545 do STJ
, em sua nova redação, prevê que
“A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador”
.

No caso, o apelante realmente admitiu em ambas as etapas processuais que foi o autor dos disparos que vitimaram as ofendidas, embora tenha alegado que não saberia explicar porque disparou contra Sueli e não se lembre de ter atingido mais alguém, de modo que, tendo as suas admissões, ainda que parciais, sido utilizadas para especar o édito condenatório, faz jus à aplicação da atenuante.

À vista disso, imperioso o
reconhecimento da atenuante
prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal em relação a todos os crimes imputados ao recorrente.

Por sua vez, ainda na segunda fase da dosimetria, o recorrente pleiteia o
afastamento da agravante da reincidência
, ao argumento de que o processo mencionado para agravar a pena, qual sejam os autos de n. 34182-93.2021.816.0021, seria posterior ao cometimento do delito em tela.

No tocante à reincidência atribuída ao réu/apelante,
assiste razão
à Defensoria Pública quanto à pretensão de afastamento da referida agravante.

Isso porque o magistrado de primeira instância, ao fundamentar a incidência da agravante da reincidência, baseou-se no “
PEP 34182-93.2021.816.0021 da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, condenado por porte de arma de fogo
”. Todavia, não há informações nos autos ou no sistema SEEU acerca da data do fato imputado na mencionada ação e do respectivo trânsito em julgado, não sendo possível afirmar que ocorreu antes da prática da conduta delitiva ora em exame (levada a efeito em
09/03/2013).

O art. 63 do Código Penal estabelece que “
verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
”. Assim, para a configuração da reincidência, é imprescindível que o trânsito em julgado da condenação anterior seja anterior à prática do novo delito.

No caso em apreço, à míngua de elementos que comprovem que o trânsito em julgado da infração descrita no citado PEP 34182-93.2021.816.0021 ocorreu antes dos fatos ora analisados, ou seja, antes do dia
09/03/2013,
não há falar em reincidência
, devendo ser afastada a agravante reconhecida na sentença, em relação a todos os crimes.

1.3.

Da materialização da nova reprimenda

Reconhecida a aplicação da atenuante da confissão espontânea e afastada a agravante da reincidência, passo ao redimensionamento das penas aplicadas ao apelante.

- Do

crime previsto pelo artigo 121, §2º, incisos II e IV, do CP
[vítima SUELI]

No que refere ao delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV em relação à vítima
Sueli Furtuoso
, o magistrado, na
primeira fase da dosimetria
, fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, valor que ora se mantém, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade. Tal entendimento fundamentou-se no fato do réu ter utilizado o veículo da própria vítima para fuga, abandonando-o quando bem entendeu ser aconselhável e ser a vítima pessoa com quem vinha se relacionando amorosamente, ou seja, que gozava de sua confiança.

Na
segunda fase
, o Juízo aplicou a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c” do CP, por ter o acusado cometido o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o Conselho de Sentença reconheceu a incidência de mais de uma circunstância qualificadora.

Todavia, acolhidas as teses defensivas, afasto a agravante da reincidência e reconheço a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que mantenho a pena intermediária em 13 (treze) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena privativa de liberdade em
13 (treze) anos de reclusão
.

- Do
crime previsto pelo artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP
[vítima ANNA KAROLINA]

No tocante ao delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II do CP atinente à vítima
Anna Karolina Furtuoso Feliciano da Silva
, o d. juízo, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal, em 12 (doze) anos de reclusão, que ora se mantém.

Na
segunda fase
, o Juízo aplicou a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c” do CP, por ter o acusado cometido o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o Conselho de Sentença reconheceu a incidência de mais de uma circunstância qualificadora.

Todavia, acolhidas as teses defensivas, afasto a agravante da reincidência e reconheço a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que mantenho a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, mantenho a causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II do CP, em 1/3 (um terço) e compenso-a com a causa de aumento da parte final do §4º do art. 121 do CP, também em 1/3 (um terço), nos termos da r. sentença, pelo que torno definitiva a pena privativa de liberdade em
12 (doze) anos de reclusão
.

-
Do crime previsto pelo artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP
[vítima LUCIANE]

No tocante ao delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II do CP atinente à vítima
Luciane Maria Kaefer
, o d. juízo, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal, em 12 (doze) anos de reclusão, que ora se mantém.

Na
segunda fase
, o Juízo aplicou a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c” do CP, por ter o acusado cometido o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o Conselho de Sentença reconheceu a incidência de mais de uma circunstância qualificadora.

Todavia, acolhidas as teses defensivas, afasto a agravante da reincidência e reconheço a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que mantenho a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, mantenho a causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II do CP, em 1/3 (um terço), de modo que, ausente causas de aumento, torno definitiva a pena privativa de liberdade em
08 (oito) anos de reclusão
.

Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69 do CP), somo as reprimendas impostas, resultando na sanção
FINAL
de
33 (trinta e três) anos de reclusão
, mantendo-se o
regime inicial fechado
.

2.

Do prequestionamento

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JEFFERSON TERUEL DE ASSUNÇÃO
nos autos da ação penal n.
0004067-51.2013.8.11.0040
e, no mérito,
DOU-LHE PA
RCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a atenuante da confissão

espontânea e
afastar a agravante da reincidência
em relação a todos os crimes, readequando-se a pena final do apelante para
33 (trinta e três) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026